Tribunal: TJSP
Processo: 2016126-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
Benefício da justiça gratuita. Concessão negada. Afastamento. Hipossuficiência alegada confortada pelos elementos existentes nos autos. Prevalência da presunção positivada no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Deferimento imperativo.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.